Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738197-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: XENIA GARCIA PASSOS APELADO: JANAYNA DANTAS PINHEIRO, FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de março de 2022 14:40:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator